Tribunal: STF
Processo: RE 1542962
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. OPÇÃO DE NACIONALIDADE. FILHO DE BRASILEIRA. RESIDÊNCIA NO BRASIL. COMPROVAÇÃO. MAIORIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Apelação interposta contra sentença que, resolvendo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, e confirmando a tutela de urgência deferida, julgou procedente o pedido, para reconhecer a opção pela nacionalidade brasileira feita por JOHN PRESTON OLIVER, sem prejuízo de sua nacionalidade originária, caso a legislação do seu local de nascimento assim o permita, nos termos da alínea "a", inc. II, § 4º, do art. 12 da CF/1988. Honorários sucumbenciais fixados em R$ 2.000,0 (dois mil reais), na forma do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.



    2. Sustenta a UNIÃO nas razões de seu recurso de apelação, em síntese, que: (a) o documento trazido aos autos pela parte autora foi emitido por Estado estrangeiro e, apesar de ter sido traduzido, não foi regularizado mediante legalização consular ou "apostila", sendo inservível para uso em território nacional; (b) descabe condenação em honorários advocatícios, uma vez que o feito constitui procedimento de jurisdição voluntária.



    3. O cerne da demanda devolvida à apreciação repousa no preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da nacionalidade brasileira.



    4. Em que pese a exigência de apresentação de documento autenticado pela autoridade consular brasileira, ou pelo processo de Apostilamento da Haia, regulamentado pela Convenção de Apostila de Haia, para fins de transcrição do registro de nascimento no Brasil como meio para o reconhecimento da condição de brasileiro nato, in casu, cuida-se de utilização da faculdade constitucional de optar pela nacionalidade brasileira (ação para homologação de opção pela nacionalidade brasileira).



    5. Nos termos do art. 12, II, "c", da CF/1988, são brasileiros natos "os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira".



    6. Nesse cenário, nos termos do art. 217 do Decreto 9.199/2017, apenas possuem direito à transcrição do registro de nascimento em Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais os nascidos no exterior que possuem registro consular, de modo que os não registrados em repartição brasileira competente devem seguir o procedimento de opção de nacionalidade. Nesse sentido: TRF5, 2ª T., REOAC 331802, rel. Des. Federal Francisco Barros Dias, julgado em 07/04/2009.



    7. O art. 213 do Decreto 9.199/2017 conceitua a opção pela nacionalidade como sendo o ato pelo qual o brasileiro nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular confirma, perante a autoridade judiciária competente, a sua intenção de manter a nacionalidade brasileira. Por sua vez, dispõe o art. 214 do mesmo normativo: "O filho de pai ou de mãe brasileira nascido no exterior e que não tenha sido registrado em repartição consular poderá, a qualquer tempo, desde que esteja residindo no País, promover ação de opção de nacionalidade". 



     (...)



    9. Assim, no caso dos autos, verifica-se que o demandante preenche os requisitos para a realização da opção de nacionalidade, tendo em vista ter comprovado residência no Brasil, requisito previsto na Constituição Federal, na Lei de Migração e no Decreto 9.199/2017. Precedente: TRF5, 2ª T., PJE 0015839-29.2006.4.05.8100, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, Data da assinatura: 04/08/2021.



    10. Quanto ao pedido de exclusão da condenação em honorários advocatícios de sucumbência, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que é cabível a condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, nos procedimentos de jurisdição voluntária, quando ficar constatada a existência de litigiosidade na demanda. Nesse sentido, confira-se: STJ, REsp 1431036/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª T., julgado em 17/04/2018, DJe 24/04/2018.



    11. Na lide em comento, o autor, ora apelado, veio ao Judiciário requerer "a concessão da nacionalidade originária brasileira nos termos do art. 12, I, c, da Constituição Federal".



    12. Nesse contexto, a discordância da União em relação ao pedido inicial do demandante, e a interposição do presente apelo, contestando o mérito da demanda, caracteriza, desde logo, resistência à pretensão estampada na peça atrial, situação que demonstra a existência de litigiosidade no procedimento de jurisdição voluntária aqui invocado, sendo, portanto, cabível a condenação da parte sucumbente em honorários advocatícios.



    13. Apelação desprovida. Honorários advocatícios majorados em 1%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.



     (...)



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 12, inciso I, alínea “c”; 97; 103-B, §4º, incisos I e II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente